Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-24.2023.8.11.0013
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002188-24.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[CONVENIENCIA MORAES LTDA - CNPJ: 18.415.615/0001-44 (EMBARGANTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARVALHO VILELA MORAES - CPF: 052.755.641-63 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 986/STJ. OBSCURIDADE RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Conveniência Moraes Ltda contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reconhecer a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, aplicando o Tema 986/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao aplicar o Tema 986/STJ ao sistema de compensação de energia solar, desconsiderando que se trata de operação distinta das convencionais de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 986/STJ trata da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS nas operações comuns de fornecimento de energia elétrica, onde há circulação de mercadoria.
4. No sistema de compensação de energia solar, a energia excedente gerada pelo consumidor é injetada na rede como empréstimo gratuito, sem operação de compra e venda ou mercancia, o que afasta o fato gerador do ICMS.
5. O acórdão embargado não considerou essa distinção, incorrendo em obscuridade que comprometeu a fundamentação adequada, sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes para restaurar a sentença que reconheceu a inexigibilidade do tributo, observada a modulação de efeitos fixada na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, que estabelece como termo inicial a data de 15/02/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir de 15/02/2022.
Tese de julgamento:

"1. O Tema 986/STJ não se aplica ao sistema de compensação de energia solar, em que não há circulação de mercadoria nem fato gerador do ICMS.

2. A modulação de efeitos fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000) constitui parâmetro obrigatório para fixação do termo inicial do direito à restituição tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986; TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 23.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONVENIÊNCIA MORAES LTDA contra o acórdão de id. 292193364

proferido pela 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando sentença que havia julgado procedentes os pedidos da embargante para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica.

O juízo de primeiro grau entendeu que não incide ICMS sobre a TUSD no contexto do sistema de compensação de energia solar, por se tratar de operação sem comercialização, na qual não ocorre o fato gerador do tributo estadual. Condenou, ainda, o Estado ao ressarcimento dos valores pagos a esse título.

O acórdão embargado reformou a sentença com base no entendimento firmado no
Tema Repetitivo 986 do STJ
, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas
TUST e TUSD
na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

A embargante sustenta a existência de
obscuridade
, alegando que o
Tema 986/STJ
não se aplica ao sistema de compensação de energia solar, uma vez que a controvérsia se refere, especificamente, à tributação da energia gerada pelo próprio consumidor e injetada na rede, e não às operações convencionais de fornecimento de energia elétrica.

O embargado foi devidamente intimado, mas
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CONVENIÊNCIA MORAES LTDA
contra o acórdão de ID 292193364, proferido pela 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença que havia julgado procedentes os pedidos da embargante, para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica.

Os embargos preenchem os pressupostos legais de admissibilidade.

A embargante aponta
obscuridade
no acórdão, ao argumento de que houve aplicação equivocada do
Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça
, a uma situação jurídica distinta daquela contemplada no precedente.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões recursais, verifico que assiste razão à embargante quanto à obscuridade apontada, o que impõe o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes.

O acórdão embargado fundamentou-se exclusivamente na tese fixada no
Tema 986/STJ
, que dispõe:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Contudo,
a controvérsia dos autos não trata da incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD/TUST em operações convencionais de fornecimento de energia elétrica
, mas sim da legalidade da tributação sobre energia
produzida pelo próprio consumidor
, no contexto da
geração distribuída fotovoltaica
, regulada pela
Resolução ANEEL no 482/2012
.

A distinção é substancial. Na hipótese em análise, o consumidor gera energia a partir de sistema solar fotovoltaico, utiliza parte para consumo próprio e injeta o excedente na rede da distribuidora por meio de
empréstimo gratuito
, recebendo, em contrapartida, créditos para compensação futura.

Trata-se, portanto, de
mútuo gratuito
e não de operação mercantil com circulação jurídica de mercadoria, requisito indispensável à ocorrência do fato gerador do ICMS.

A jurisprudência deste Tribunal, especialmente no julgamento da
ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000
, reconheceu a
inexistência de fato gerador do ICMS nesse contexto
, assentando que a cobrança do tributo é
inconstitucional
e determinando a modulação dos efeitos da decisão, com fixação da data de
15/02/2022
como marco inicial para restituições tributárias.

Nesse sentido, o acórdão embargado padece de obscuridade ao aplicar, de forma automática, a tese do Tema 986/STJ a uma situação jurídica não abrangida por aquele precedente vinculante, sem observar os fundamentos próprios da
geração distribuída de energia solar
e sem atentar para os
efeitos vinculantes e modulados
do julgado proferido em sede de controle concentrado.

A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração
quando a correção da premissa equivocada impõe, de forma necessária, a alteração do resultado do julgamento, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, embora a sentença de primeiro grau deva ser restabelecida quanto à declaração de ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD, impõe-se a
adequação quanto à restituição dos valores pagos
, limitada à data fixada na modulação da ADI mencionada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com
efeitos infringentes
, para adequar o acórdão embargado e
dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, restabelecendo a sentença de primeiro grau
com a ressalva de que a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre a TUSD no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica deverá observar o marco temporal de 15/02/2022
, conforme modulação de efeitos fixada no julgamento da
ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025